Tribunal: TJDFT
Processo: 0753333-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA. ÔNUS DA PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 854, § 3o, DO CPC. DESNECESSIDADE. MEDIDA DESARRAZOADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, pela parte executada representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadora Especial, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para identificação da natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores via SISBAJUD, com a finalidade de apurar eventual impenhorabilidade das quantias constritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à instituição financeira, a requerimento da Curadoria Especial, para verificar a natureza da verba bloqueada via SISBAJUD, a fim de possibilitar a alegação de impenhorabilidade, diante da ausência de manifestação do executado citado por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil atribui ao executado o ônus de comprovar que os valores tornados indisponíveis são impenhoráveis.
4. A expedição de ofício à instituição financeira implica movimentação desnecessária da máquina judiciária para suprir omissão do titular da conta, que não se manifestou nos autos para defesa de eventual mínimo existencial.
5. A atuação da Curadoria Especial, embora amparada nos princípios da cooperação e da ampla defesa, não afasta a regra legal de distribuição do ônus probatório.
6. A ausência de insurgência do executado, mesmo após o bloqueio, autoriza a presunção de penhorabilidade dos valores constritos.
7. A jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que preservada a dignidade do devedor, o que exige prova concreta do comprometimento da subsistência.
8. Inexistindo demonstração efetiva de risco ao mínimo existencial, deve prevalecer o princípio da efetividade da execução em favor do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.
2. A expedição de ofício à instituição financeira, a pedido da Curadoria Especial, para apuração da natureza da verba bloqueada, mostra-se desnecessária e desarrazoada quando ausente manifestação do titular da conta.
3. A ausência de prova concreta de comprometimento do mínimo existencial autoriza a manutenção da constrição, em prestígio à efetividade da execução.